Tribunal: TJPA
Processo: 0838979-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838979-06.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Ednea Maria Martins de Azevedo contra acórdão que conheceu da apelação interposta por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico e negou-lhe provimento. A embargante alegou omissão do julgado quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão sobre questão que o juiz deva enfrentar de ofício ou a requerimento.

4.

A jurisprudência do STJ firmou que a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) decisão recorrida publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito.

5.

No caso, embora os dois primeiros requisitos tenham sido atendidos, não houve condenação em honorários advocatícios desde a origem, o que inviabiliza a majoração pleiteada.

6.

Assim, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois inexiste base jurídica para fixação de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige a presença cumulativa de decisão publicada após a vigência do CPC/2015, desprovimento do recurso e condenação em honorários desde a origem.

2.

A ausência de condenação em honorários advocatícios desde a origem impede a fixação de honorários recursais.

3.

A inexistência de pressupostos legais afasta a alegação de omissão e autoriza a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II; 1.024, § 2º; 85, § 11; 523, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0838979-06.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS – OAB/PA 18.98

EMBARGADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO
em face de Acórdão de ID. 28748392, que conheceu do Apelo interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e negou-lhe provimento.

Pela fala dos Integrativos de ID. 28809352, olvidou-se o tema:
disposição da verba honorária sucumbencial recursal
.

Intimada a contraminutar (ID. 29449179) ao ID. 2969165 o Embargado bate pelo desprovimento dos Aclaratórios.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0838979-06.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS – OAB/PA 18.98

EMBARGADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
.

Avante.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

Diretamente. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Tenho que não assiste razão ao Embargante
, quando aduz que o acórdão de ID. 28748392, não recompôs e majorou a verba honorária sucumbencial
a ser paga por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

aquando da sucumbência recursal. De fato, não há qualquer verba a ser posta!

Isso porque, que não basta apenas o trabalho adicional para se fixar ou majorar a cifra sucumbencial, mas sim a cumulação de outros três requisitos, conforme sedimentada dicção do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Sentença proferida em 20 de janeiro de 2025.
Primeiro requisito
atendido.

Recurso de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

des
provido.
Segundo requisito
atendido.

Por fim, quanto ao
Terceiro requisito

“condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
Este não está percebido aquando da sentença hostilizada de ID.

27450189.

Note-se que os honorários advocatícios em sede de execução já estão atendidos aquando da fixação do art. 523, caput e §1º do CPC.

Desta forma, não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência recursal, razão pela qual inexiste a alegada omissão.

Ante o exposto

sou por conhecer dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
NEGAR-LHES
provimento, mantendo irretocável o acórdão guerreado.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/10/2025